Tribunal: TJSP
Processo: 1000298-22.2019.8.26.0547
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Revolade 25mg para o tratamento da doença Púrpura Trombocitopênica Imune Refratária.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamento não incluídos na lista do RENAME. Feito distribuído em 20/03/2019. Necessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Cumprimento de todos os requisitos no caso concreto. Pleito de dispensação dos medicamentos acolhido.

Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento através dos medicamentos acima descritos, que não fazem parte da lista da RENAME, bem como da ineficácia do uso dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Incapacidade financeira da autora comprovada.

Pleito de disponibilização de medicamentos corretamente acolhido.

Multa diária mantida em R$ 2.000,00, limitada ao montante apontado em 1o grau (R$ 20.000,00), decisão que fez parte do acórdão que julgou o agravo de instrumento no 3001725-12.2019.8.26.0000.

Honorários advocatícios que ficam majorados com fulcro no §11o do artigo 85 do CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO, DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com observação.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000298-22.2019.8.26.0547; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Santa Rita do Passa Quatro

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Revolade 25mg para o tratamento da doença Púrpura Trombocitopênica Imune Refratária.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Revolade 25mg para o tratamento da doença Púrpura Trombocitopênica Imune Refratária.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamento não incluídos na lista do RENAME. Feito distribuído em 20/03/2019. Necessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Cumprimento de todos os requisitos no caso concreto. Pleito de dispensação dos medicamentos acolhido.

Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento através dos medicamentos acima descritos, que não fazem parte da lista da RENAME, bem como da ineficácia do uso dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Incapacidade financeira da autora comprovada.

Pleito de disponibilização de medicamentos corretamente acolhido.

Multa diária mantida em R$ 2.000,00, limitada ao montante apontado em 1o grau (R$ 20.000,00), decisão que fez parte do acórdão que julgou o agravo de instrumento no 3001725-12.2019.8.26.0000.

Honorários advocatícios que ficam majorados com fulcro no §11o do artigo 85 do CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO, DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com observação.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000298-22.2019.8.26.0547/50000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que
é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ANDREA LILIANI ALVES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000298-22.2019.8.26.0547/50000 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No
2/9
VOTO No 16.366 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000298-22.2019.8.26.0547/50000
No NA ORIGEM: 1000298-22.2019.8.26.0547
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO (2o Vara)
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: ANDREA LILIANI ALVES DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA,
QUANTO
À
MATÉRIA
OBJETO
DO
PRESENTE
RECURSO:
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À
SAÚDE. Disponibilização do medicamento Revolade
25mg
para
o
tratamento
da
doença
Púrpura
Trombocitopênica Imune Refratária.
Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196
da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade
da pessoa humana que não podem ser suplantados pela
omissão ou pela conduta abusiva da administração
pública.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares
de cada indivíduo que devem ser observados, em cada
caso concreto.
Medicamento não incluídos na lista do RENAME.
Feito distribuído em 20/03/2019. Necessidade de
aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do
STJ. Cumprimento de todos os requisitos no caso
concreto. Pleito de dispensação dos medicamentos
acolhido.
Laudo médico comprobatório da necessidade do
tratamento através dos medicamentos acima descritos,
que não fazem parte da lista da RENAME, bem como da
ineficácia do uso dos fármacos fornecidos pelo SUS.
Incapacidade financeira da autora comprovada.
Pleito
de
disponibilização
de
medicamentos
corretamente acolhido.
Multa diária mantida em R$ 2.000,00, limitada ao
montante apontado em 1o grau (R$ 20.000,00), decisão
que fez parte do acórdão que julgou o agravo de
instrumento no 3001725-12.2019.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000298-22.2019.8.26.0547/50000 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No
3/9
Honorários advocatícios que ficam majorados com
fulcro no §11o do artigo 85 do CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO, DO
MUNICÍPIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS, com observação.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
DEBATIDA
NOS
AUTOS
-
CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do incidente no
1000298-22.2019.8.26.0547/50000) opostos contra o v. acórdão de fls.
234/250 (dos autos principais) no qual, por unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação do Estado e do Município bem como ao reexame
necessário.
Sustenta o ora embargante, em síntese, que estes embargos
visam sanar omissão sobre a atribuição de forma proporcional da
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000298-22.2019.8.26.0547/50000 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No
4/9
mencionado diploma legal (proferido em 11/12/2019- fls. 234/250 e
seguintes) e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
Não há que se falar em erros de omissão, contradição ou
obscuridade.
Assim, não existem no v. acórdão embargado obscuridades,
contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos relevantes, tendo a
questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que o embargante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000298-22.2019.8.26.0547/50000 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No
5/9
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se o embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000298-22.2019.8.26.0547/50000 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No
6/9
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000298-22.2019.8.26.0547/50000 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No
7/9
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Constou no acórdão embargado:
“Anoto que os honorários advocatícios foram fixados pela sentença em R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000298-22.2019.8.26.0547/50000 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No
8/9
1.000,00.
Contudo, em razão do desprovimento dos recursos das rés, os honorários
ficam desde já majorado(s) para R$ 1.500,00, diante do trabalho desempenhado pelo
patrono da autora em segunda instância, nos termos do § 11o do artigo 85 do CPC”.
E nada há de ser alterado, em razão da solidariedade trazida
desde a sentença entre o Estado e o Município, não apenas quanto ao
pagamento das verbas sucumbenciais, nos exatos termos do artigo 87§2o
do CPC, mas com relação ao próprio fornecimento do medicamento
objeto da ação.
“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos
respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.
§1o. A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a
responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput
§ 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos
responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”.
Não há que se falar em distribuição dos honorários advocatícios
de forma proporcional no caso em tela, tampouco de omissão no acórdão
embargado.
Ainda que o intuito do recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000298-22.2019.8.26.0547/50000 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No
9/9
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora